Tribunal: TJSP
Processo: 2134541-67.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo interno em embargos de declaração. Acórdão que não conheceu do agravo interno, ao fundamento de ser inadmissível sua interposição em face de acórdão. Agravo que fora interposto em face de despacho, sem natureza decisória, que seria inadmissível por outro fundamento. Pretensão de efeito modificativo prejudicada pelo acolhimento dos primeiros embargos de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo interno em embargos de declaração. Acórdão que não conheceu do agravo interno, ao fundamento de ser inadmissível sua interposição em face de acórdão. Agravo que fora interposto em face de despacho, sem natureza decisória, que seria inadmissível por outro fundamento. Pretensão de efeito modificativo prejudicada pelo acolhimento dos primeiros embargos de declaração. Erro material sanado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.